Tribunal: TJSP
Processo: 1002165-90.2019.8.26.0081
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
Ação indenizatória – Penhora e remoção de trator em ação de execução ajuizada contra terceiro – Embargos de terceiro ajuizado pelo autor acolhidos – Prescrição - Termo inicial que é do trânsito em julgado da ação de embargos de terceiro - Honorários advocatícios - Arbitramento em 10% sobre o valor da causa, levando-se em consideração os critérios estabelecidos nos incisos I, II, III e IV do §

Ementa:
Ação indenizatória – Penhora e remoção de trator em ação de execução ajuizada contra terceiro – Embargos de terceiro ajuizado pelo autor acolhidos – Prescrição - Termo inicial que é do trânsito em julgado da ação de embargos de terceiro - Honorários advocatícios - Arbitramento em 10% sobre o valor da causa, levando-se em consideração os critérios estabelecidos nos incisos I, II, III e IV do § 2o do art. 85 do CPC - Litigância de má-fé – Inocorrência – Limite do exercício do direito de defesa não extrapolado – Recurso não provido.